Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-25.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000636-25.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEUSA FIGUEREDO MASCARENHAS e outros Advogado(s): LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros Advogado(s):MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FORNECER HOME CARE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/21 DA ANS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONCLUSÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por entidade de autogestão em saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da beneficiária, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e mantendo a obrigação de fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. A embargante alega contradição entre o reconhecimento de sua natureza jurídica de autogestão e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em desacordo com a Súmula 608 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão ou contradição ao aplicar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor a entidade de autogestão, em aparente desacordo com a Súmula 608 do STJ; (ii) a decisão se sustenta por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes independentemente da aplicação do CDC. III. Razões de decidir 3. Há omissão no acórdão embargado quanto à explicitação do regime jurídico aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, sendo necessária a integração para esclarecer aparente contradição entre a qualificação da embargante como entidade de autogestão e a fundamentação baseada em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, circunstância que afasta a aplicação direta e automática desse diploma legal ao caso concreto. 5. A natureza jurídica de autogestão não constitui regime de exceção que autorize o descumprimento das normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tampouco permite a recusa de cobertura de procedimentos expressamente previstos no rol obrigatório quando a própria entidade assume contratualmente a obrigação de garantir assistência relativa aos procedimentos constantes desse rol. 6. A obrigação de fornecer o tratamento domiciliar na modalidade home care decorre de múltiplos fundamentos jurídicos autônomos e suficientes que independem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente da Lei nº 9.656/98, que estabelece o regime jurídico aplicável aos planos de saúde, e da Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, que prevê expressamente o home care como procedimento de cobertura obrigatória. 7. A negativa de cobertura reveste-se de especial gravidade diante das circunstâncias fáticas: pessoa idosa com 83 anos de idade, submetida a cirurgia de alta complexidade, que evoluiu com infecção grave necessitando de tratamento prolongado com antibióticos intravenosos, cuja prescrição médica indicou expressamente o home care como medida indispensável. 8. A responsabilidade por danos morais decorre da negativa manifestamente abusiva de cobertura, baseada exclusivamente em argumentos administrativos sem fundamentação clínica, revelando conduta que extrapolou o mero inadimplemento contratual e atingiu diretamente a dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para suprir omissão, esclarecendo que a conclusão do acórdão embargado mantém-se integralmente por força de fundamentos jurídicos autônomos e suficientes, sem alteração do julgado. Tese de julgamento: "1. Embora a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, a obrigação de fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care previsto no rol obrigatório da ANS decorre de fundamentos jurídicos autônomos e suficientes, notadamente da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, do princípio da boa-fé objetiva e da obrigação contratualmente assumida pela entidade de autogestão. 2. A ausência de rede própria ou credenciada não pode ser oposta ao beneficiário como fundamento para negativa de cobertura de procedimento previsto no rol obrigatório e contratualmente assumido, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3. A negativa manifestamente abusiva de cobertura de home care a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, baseada exclusivamente em argumentos administrativos sem fundamentação clínica, configura dano moral indenizável.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 9.656/98, arts. 1º, § 2º, 10; Resolução Normativa ANS nº 465/21; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 355, I, 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000636-25.2024.8.05.0048, sendo Embargante GEAP Autogestão em Saúde e Embargada Cleusa Figueredo Mascarenhas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem alteração da conclusão do julgado. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator